Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Cuida-se de Apelação interposto por G44 BRASIL S/A e SALEEM AHMED ZAHEER. As partes deixaram de recolher o preparo, postulando em suas razões recursais o benefício da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de id 22840466 - Pág. 1, esta Relatoria determinou a comprovação da hipossuficiência econômica de G44 BRASIL S/A, sob pena de o recurso seguir apenas no interesse de SALEEM AHMED ZAHEER. Os apelantes voltam aos autos alegando que respondem à numerosos processos, nos quais vem sofreram o bloqueio de bens e valores. É a suma dos fatos. Tratando-se de pessoa jurídica, a legitimidade do pedido de gratuidade de justiça reside na ausência de recursos que lhe imponha escolher entre o acesso ao Poder Judiciário e o cumprimento de suas atividades ordinárias, o que não se demonstrou ser o caso dos autos. Esse é o entendimento que se extrai do Enunciado 481 do c. STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A propósito, eis o teor da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu e impôs a ele o adiantamento dos honorários da perícia grafotécnica que ele mesmo pleiteou. 2. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. O processamento de recuperação judicial não é indicativo de absoluta incapacidade financeira, nem de insolvência. Conforme prevê o art. 53, II, da Lei n. 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do plano de recuperação judicial, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. 3.1. Jurisprudência: "(...) Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)". (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015). 4. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo réu e impôs a ele os ônus do adiantamento da perícia grafotécnica que ele próprio pleiteou. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1206148, 07141995320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando a documentação que acompanha a manifestação dos apelantes, de fato, constata-se o bloqueio de veículos e valores em nome de Joselita de Brito de Escobar; G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI; G44 MINERAÇÃO LTDA; G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA, além de um bloqueio em nome de G44 BRASIL S/A e da declaração de imposto de renda de SALEEM AHMED ZAHEER. Por sua vez, os extratos bancários de conta em nome de G44 BRASIL S/A apontam expressivas transferências para outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e vários resgates de aplicação, de modo que não é possível afirmar que a pessoa jurídica apelada se encontra em real situação de hipossuficiência econômica. Nesse contexto, defiro a gratuidade de justiça em favor de SALEEM AHMED ZAHEER e indefiro o benefício em face de G44 BRASIL S/A. Intime-se G44 BRASIL S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser conhecido apenas no interesse da pessoa natural de SALEEM AHMED ZAHEER. I. Brasília, 9 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator